Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS. INVIABILIDADE.
I – As prestações pecuniárias foram fixadas dentro dos limites legais, no intervalo entre 1 e 360 salários mínimos. Além disso, o valor total das penas (R$6.000,00), parcelado em 24 meses, equivale a R$250,00 por mês, o que representa menos de 9% da renda mensal declarada pelo agravante.
II – O agravante não trouxe ao feito qualquer elemento apto a demonstrar a suposta incapacidade financeira para adimplir prestações fixadas, não justificando o pedido redução das parcelas com as quais concordou.
III – Não demonstrado que as prestações pecuniárias tornarão o agravante insolvente, depreende-se que o valor das penas pecuniárias fixado pelo Juízo da Execução é proporcional à capacidade financeira do sentenciado e à gravidade do crime (tráfico de drogas).
IV – Recurso conhecido e não provido.